Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-30.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702801-30.2024.8.07.0002 RECORRENTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE LÍDER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE DE RISCO. APÓS A CONTEMPLAÇÃO. COMPROMETIMENTO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA. INEXISTENTE. RECUSA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMEDIATA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença proferida em ação de rescisão de contrato e restituição de valores, a qual decretou a resolução do contrato de consócio e determinou a restituição imediata dos valores pagos. 1.1. No apelo, a administradora do consórcio defende não existir culpa pela rescisão contratual, deliberando recusar a concessão da carta quando da contemplação após resultado negativo da análise de risco da empresa autora. Subsidiariamente, requer seja aplicado entendimento fixado em sede julgamento repetitivo (Resp. 1.119.300/RS) para devolução dos valores pagos em até 30 dias após o encerramento contábil do grupo, quando deverá incidir o termo inicial dos juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia está centrada em averiguar (i) a regularidade da recusa da concessão da carta de crédito a justificar a rescisão do contrato pelo consorciado e permitir a devolução integral e imediata dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Consórcios constitui modalidade de acesso ao mercado de consumo baseado na união de pessoas físicas ou jurídicas, em grupo fechado, com finalidade de formar poupança destinada à compra de bens móveis duráveis, imóveis e serviços, por meio de autofinanciamento (art. 2o da Lei no 11.795/08). 3.1. Deste modo, a administradora do consórcio deve zelar pelos interesses do grupo, exigindo do consorciado contemplado as garantias necessárias para fins de utilização de seu crédito, inicialmente recaindo sobre o bem adquirido, podendo, ainda, pedir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas, haja vista a responsabilidade de indenizar o grupo na ocorrência de eventual prejuízo, nos termos do art. 14 da Lei 11.795/08. 3.2. Assim, a despeito de ser admitida a avaliação de risco de crédito no momento do pedido da utilização da carta, levado em consideração a segurança econômica do grupo, eventual restrição na concessão do crédito deve permanecer somente enquanto perdurar a necessidade de apresentar garantias suficientes, não devendo a negativa permanecer por termo indeterminado por motivação genérica. 3.3. No caso, a alegação de existir investigação criminal em curso, por suposto envolvimento do representante legal em esquema criminoso, por si só, sem indicar eventual risco no comprometimento do pagamento das parcelas ou insuficiência de garantia proporcional ao valor das prestações vincendas, na forma do art. 14 da Lei 11.795/08, é insuficiente para motivar a recusa do crédito contemplado pelo consorciado. 3.4. Ademais, mesmo se alegue existir risco de possível indisponibilidade de bens decorrente de investigações criminais, a conduta da requerida de recusar a emissão da carta de crédito sem prazo determinado, excluir a autora dos grupos participantes, negar a devolução dos valores pagos e, ainda, exigir o pagamento mensal, além de representar enriquecimento sem causa, constitui procedimento indevido a compelir o consorciado, como única solução possível, requerer a rescisão do contrato. 3.5. Logo, a situação fática delineada nos autos não se amolda aos casos de consorciados desistentes ou excluídos por inadimplência, para os quais o STJ consolidou entendimento de que a restituição dos valores vertidos ao grupo de consórcio não deve ser imediata, mas em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (REsp 1.119.300/RS). 3.6. Portanto, reconhecida a ilegalidade na recusa da concessão de crédito em consócio somente após a contemplação da carta, mediante a utilização de justificativas genéricas de resultado negativo da análise de risco, deve ser mantida a sentença que decretou a resolução do contrato de consócio e determinou a restituição imediatamente dos valores pagos. 3.7. Precedente: “A negativa de concessão de carta de crédito pela administradora do consórcio efetuada somente quando da contemplação, sem qualquer indicação dos requisitos previstos no regulamento do consórcio e na Lei n. 11.795/2008 que supostamente teriam sido descumpridos pela consorciada a amparar o resultado negativo da análise de risco, revela-se indevida e abusiva, por violar a boa-fé objetiva contratual e frustrar a finalidade do pacto”. (0704323-82.2021.8.07.0007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 15/03/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelo improvido. Tese de julgamento: “1. A recusa de concessão de crédito pela administradora do consórcio somente quando da utilização da carta, sem indicação dos requisitos previstos na lei de regência supostamente descumpridos a amparar o resultado negativo da análise de risco, revela-se indevida e abusiva, por violar a boa-fé objetiva contratual, ensejando a rescisão do contrato e devolução imediata dos valores pagos”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 14 da Lei 11.795/08; art. 422 do CC; art. 884 do CC. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.119.300/RS, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/8/2010. TJDFT: 0705143-36.2023.8.07.0006, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data PJe: 24/04/2024. O recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando indevida a determinação de devolução imediata dos valores vertidos ao grupo do consórcio. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado afronta a tese fixada no julgamento do Tema 312 do STJ, pugnando pela restituição apenas da quantia ofertada a título de lance, devendo o valor repassado ao grupo ser devolvido após encerramento do plano. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 72582791): Desta feita, no caso em apreço, a apresentação de recusa genérica, sem embasamento substancial ou indicação de insuficiência de garantia exigida do consorciado para utilizar o crédito, constitui violação a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade da avença, motivo pelo qual a rescisão do contrato deve ocorrer com a restituição imediata de todos os valores pagos e não após prazo final do grupo consorciado, quando ocorre no pedido de rescisão imotivada do contrato por desistência do adquirente. Logo, a situação fática delineada nos autos não se amolda aos casos de consorciados desistentes ou excluídos, para os quais a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que a restituição dos valores vertidos ao grupo de consórcio não deve ser imediata, mas em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (REsp 1.119.300/RS, DJe 27/8/2010), devendo os juros de mora, do mesmo modo, incidir desde a citação. Assim, embora afastada a incidência das regras consumeristas, a recusa da apelante em emitir a carta de crédito, em razão de análise de risco, sem indicar eventual falta de garantia para fins de utilização de seu crédito, viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade precípua do contrato celebrado, nos termos do art. 422 do CC. Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “(...) a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Registre-se a inaplicabilidade do Tema 312 do STJ ao caso em tela, por ausência de similitude fática. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74